Tribunal: TJSP
Processo: 1016055-88.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
r Estadual no 830/97, alterada pela Lei Complementar n° 1.065/08 (Policia Militar), que dispõe sobre o reenquadramento das respetivas classes servidores – Ação ajuizada em 2016, mais de cinco anos após o reenquadramento – Inexistência de direito quanto ao período posterior e claramente prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor antes do reenquadramento – Ausência de demonstração de efetivo prejuízo com a conversão realizada de forma diversa da determinada na Lei Federal.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desacolhido.
(TJSP; Apelação Cível 1016055-88.2016.8.26.0053; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor Público – Policiais Militares inativos e pensionistas – Reajustes de vencimentos decorrente da conversão em URV – Inteligência da Lei Federal no 8.880/94 – Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem distinção entre os âmbitos federal, estadual ou municipal, consoante reconhecido pelos Tribunais Superiores – Recurso Extraordinário n.o 561.836, com repercussão geral

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor Público – Policiais Militares inativos e pensionistas – Reajustes de vencimentos decorrente da conversão em URV – Inteligência da Lei Federal no 8.880/94 – Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem distinção entre os âmbitos federal, estadual ou municipal, consoante reconhecido pelos Tribunais Superiores – Recurso Extraordinário n.o 561.836, com repercussão geral reconhecida – Percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão que deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da carreira – Lei Complementar Estadual no 830/97, alterada pela Lei Complementar n° 1.065/08 (Policia Militar), que dispõe sobre o reenquadramento das respetivas classes servidores – Ação ajuizada em 2016, mais de cinco anos após o reenquadramento – Inexistência de direito quanto ao período posterior e claramente prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor antes do reenquadramento – Ausência de demonstração de efetivo prejuízo com a conversão realizada de forma diversa da determinada na Lei Federal.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desacolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016055-88.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTÔNIO FLORES, JOSÉ CARLOS GUSMÃO, JOSÉ GONÇALVES SALES,
MARIA APARECIDA HIPOLITO, MARIA APARECIDA RAMOS DOS
SANTOS, NANCY COLACHEQUE DA SILVA, OTÁVIO PAES LEME,
TEREZINHA DOS SANTOS SILVESTRE ANTÔNIO e CARLA DOS SANTOS
SILVESTRE ANTÔNIO, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1016055-88.2016.8.26.0053 -Voto no 36.954 JV 2
Apelação no 1016055-88.2016.8.26.0053
Apelantes: Antonio Flores e Outros.
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Outro.
Juiz sentenciante: Otavio Tioti Tokuda.
Voto no 36.954
APELAÇÃO
Servidor Público
Policiais
Militares inativos e pensionistas
Reajustes de
vencimentos decorrente da conversão em URV

Inteligência da Lei Federal no 8.880/94

Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem
distinção entre os âmbitos federal, estadual ou
municipal, consoante reconhecido pelos Tribunais
Superiores
Recurso Extraordinário n.o 561.836,
com repercussão geral reconhecida
Percentual
de correção apurado nos casos de erro de
conversão que deixa de ser aplicado a partir do
momento em que houver reestruturação da
carreira Lei Complementar Estadual no 830/97,
alterada pela Lei Complementar n° 1.065/08
(Policia
Militar),
que
dispõe
sobre
o
reenquadramento das respetivas classes servidores
Ação ajuizada em 2016, mais de cinco anos após
o reenquadramento
Inexistência de direito
quanto
ao
período
posterior
e
claramente
prescritas as parcelas eventualmente pagas a
menor antes do reenquadramento
Ausência de
demonstração de efetivo prejuízo com a conversão
realizada de forma diversa da determinada na Lei
Federal.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desacolhido.
Vistos.
Antonio Flores e Outros propuseram ação, em face da
Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência SPPrev,
perante o Juízo da 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1016055-88.2016.8.26.0053 -Voto no 36.954 JV 3
objetivando o recálculo dos seus proventos, conforme preceitua o art.
22, da Lei no 8.880/94, acrescidas de juros e correção monetária,
respeitada a prescrição quinquenal. Pedem a procedência da ação.
A r. sentença de fls. 86/87 julgou improcedente a ação,
em razão da reestruturação ocorrida na carreira dos Autores, condenando
os vencidos ao pagamento da taxa judiciária e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor dado à causa, observada a gratuidade de
justiça a quem foi concedida a benesse.
Os Autores apelaram a partir de fls. 93, reiterando os
termos da exordial, pedindo reforma e o acolhimento do recurso.
Contrarrazões (fls. 105/115).
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
Com efeito, versam os autos sobre ação aforada por
policiais militares inativos e pensionistas, postulando condenação da ré
em lhes pagarem diferenças de proventos nos percentuais constantes na
aludida tabela de conversão salarial e demonstrativo efetuado pelos
autores, conforme a classe salarial em 1o de março de 1994, com base no
art. 22 da Lei Federal no 8.880/94, bem como ao pagamento de
diferenças de vencimentos que supõem devidas em decorrência da não
conversão dos seus vencimentos em Unidades Reais de Valor- URV.
A posição deste Relator era no sentido do não cabimento
da presente demanda, em face da ausência de demonstração de alteração
do padrão de vencimentos, bem como pela limitação temporal imposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1016055-88.2016.8.26.0053 -Voto no 36.954 JV 4
pela legislação instituidora de carreiras e padrões (vencimentos).
No entanto, o posicionamento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.101.726/SP,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no DJ de
14.08.2009, no qual reconhecida a repercussão geral da matéria (art. 543-
C do CPC), ficou consolidado ser obrigatória a adoção pelos Estados e
Municípios dos critérios previstos na Lei no 8.880/94 quanto à conversão
dos vencimentos e proventos dos seus servidores, uma vez que a
competência legislativa para disciplinar a respeito de sistema monetário
é privativa da União (art. 22, VI, da CF), nos seguintes termos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL
TIDO
COMO
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV.
APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a
indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a
conseqüente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à
legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na
Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso
no que toca à alínea "a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este
Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1016055-88.2016.8.26.0053 -Voto no 36.954 JV 5
e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores,
considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal,
é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário.
Divergência jurisprudencial notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do
último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo
com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV
da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a
fevereiro de 1994.
(...)
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.”
Por conseguinte, quanto à explanação por possível
compensação das diferenças percentuais devidas com os reajustes
posteriores, a Relatora Ministra fez constar no citado voto a menção de
que “ Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94
não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.”
Outrora, mister se faz consignar que a matéria objeto dos
autos já foi analisada, também, em sede de repercussão geral, pelo C.
Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, sob relatoria do
Ministro Luiz Fux, estabelecendo, entre outras questões, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1016055-88.2016.8.26.0053 -Voto no 36.954 JV 6
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22,
inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro
Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da
conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos
em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como
ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer
compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no
2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1016055-88.2016.8.26.0053 -Voto no 36.954 JV 7
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma
parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma
legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto
descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor
em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com
aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei
n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
Contudo, seguindo este entendimento jurisprudencial, no
caso em questão, sendo os Autores policiais militares, tem-se que a
respectiva carreira foi inteiramente reformulada através da Lei
Complementar Estadual no 830, de 15 de setembro de 1997 (de que trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1016055-88.2016.8.26.0053 -Voto no 36.954 JV 8
o artigo 2o da Lei Complementar no 731, de 26 de outubro de 1993),
alterada pela Lei Complementar n° 1.065, de 13 de novembro de 2008,
que instituiu Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os
integrantes das carreiras policiais civis e das Praças da Polícia Militar e
deu outras providências correlatas.
Neste sentido, cabe observar, portanto, em estrita
observância ao que foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral, que houve a superação da causa de pedir, com
a implantação da nova escala de vencimentos, sendo que eventuais
diferenças anteriores às referidas Leis Complementares, já se encontram
cobertas pela prescrição quinquenal.
Salienta-se que a jurisprudência é maciça ao analisar a
presente questão, em não reconhecer tal situação na forma imposta,
inclusive, envolvendo a mesma classe laborativa. Nesse sentido, por
inteiramente amoldável à espécie, cita-se julgado deste Tribunal:
“Ação ordinária. Policial militar reformado. Pretensão à
correta conversão dos vencimentos pela URV, com o pagamento dos
reflexos devidos. Prescrição do fundo do direito afastada. Relação
jurídica de trato sucessivo. Incidência da Súmula 85 do STJ. Percentual
pretendido de 11,98% aplicável apenas a categorias específicas de
servidores que percebiam vencimentos em momento anterior ao do
término do mês trabalhado. Prejuízo não demonstrado. Eventuais
parcelas devidas em decorrência da conversão estão adstritas até o
momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação
remuneratória, com a criação de regime de remuneração sem qualquer
relação com o anterior, findando então a repercussão nos vencimentos
da conversão pretendida. Leis Complementares Estaduais nos 830/97 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1016055-88.2016.8.26.0053 -Voto no 36.954 JV 9
1.065/08 que instituíram a reclassificação de vencimentos e referências
para os policiais militares do Estado de São Paulo. Prescrição
quinquenal das parcelas consumada. Improcedência da ação. Recursos
oficial e voluntários da Fazenda do Estado e da SPPREV providos.”
(Apelação Civil no 0008511-20.2014.8.26.0576, 2a Câmara de Direito
Público, Des. Carlos Violante, j. em outubro de 2015).
“Servidores públicos inativos e pensionistas. Recálculo
dos proventos e pensões mediante a aplicação dos percentuais da
Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei Federal no 8.880/94.
Aplicação compulsória aos Estados e Municípios, no que respeita aos
vencimentos de seus servidores. Limitação por ocasião de fixação de
reestruturação de cargos e vencimentos para os servidores. Caso em
que a reestruturação dos cargos ocorreu através da edição das Leis
Complementares Estaduais 830/97 e 1065/08 Instituição de novos
padrões monetários de vencimentos para carreira policial militar Leis
que servem de termo “ad “quem” para a incorporação de diferenças
remuneratórias relativas à incorreção da conversão para URV
Demanda ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor das
novas leis referidas Prescrição quinquenal reconhecida Análise do
recurso adesivo prejudicada. Recurso da Fazenda provido e dos autores
não conhecido, posto prejudicado.” (Apelação Civil no 0023874-
98.2013.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Des. José Luiz
Gavião de Almeida, j. em novembro de 2015).
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS.
Policiais Militares. Revisão de proventos. URV. A reestruturação dos
quadros da carreira da Polícia Militar (LC 830/97) deflagrou o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1016055-88.2016.8.26.0053 -Voto no 36.954 JV 10
da prescrição. Observância do que ficou decidido no RE 561.836,
reconhecida
repercussão
geral.
Sentença
reformada.
Recursos
providos.” (Apelação Civil no 0034549-23.2013.8.26.0053, 7a Câmara
de Direito Público, Des. Coimbra Schmidt, j. em novembro de 2015).
“APELAÇÃO
AÇÃO
ORDINÁRIA
SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS Servidores que pretendem o recálculo dos
vencimentos, aplicando-se a metodologia da conversão em URV, nos
termos do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que instituiu
modificações no sistema econômico nacional Lei Complementar 840/97,
que institui o plano de carreira, vencimentos e salários para os
integrantes do quadro do magistério da Secretaria da Educação Lei
Estadual 8.989/94 que fixou novo padrão remuneratório dos Policiais
Civis e Militares - Julgamento do Recurso Extraordinário no
561.836/RN, em sede de repercussão geral, que reconheceu que o
término da incorporação dos prejuízo obtido em decorrência da
incorreta conversão da URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” de parcela de
remuneração por servidor público Propositura da ação que se deu
quase 20 anos depois da vigência das leis que reestruturaram as
carreiras dos autores Prescrição reconhecida Sentença reformada
Reexame necessário (pertinente na espécie) acolhido e recurso
voluntário provido.” (Apelação Civil no 1009699-48.2014.8.26.0053, 8a
Câmara de Direito Público, Des. Rubens Rihl, j. em novembro de
2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1016055-88.2016.8.26.0053 -Voto no 36.954 JV 11
”Prescrição do fundo de direito. Sentença que não
reconheceu a prescrição do fundo de direito Manutenção Prescrição
quinquenal das parcelas Súmula no 85 do STJ Precedentes do STJ
Preliminar rejeitada Policiais militares Ativos Reajustes determinados
pela Lei Federal no 8880/94 Conversão dos vencimentos em URV
Implementação, pela Administração, de regras para cumprimento à LF
8880/94, que foram amis favoráveis aos servidores Advento de lei local
(LCE 823/96) que instituiu novo plano de carreira, vencimentos e
salários dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar
Reestruturação remuneratória Limitação temporal à incorporação
Direito que não pode permanecer 'ad aeternum' Precedentes do STF, do
STJ e desta Corte Sentença de improcedência Recurso não provido.”
(Apelação Civil no 0030052-63.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Des. Reinaldo Miluzzi, j. em Fevereiro de 2015)
“SERVIDOR ESTADUAL. Vencimentos. URV. Pretensão
do autor, fundada na aplicação extemporânea da Lei federal no
8.880/94, ao recálculo de sua remuneração e ao pagamento de
eventuais diferenças. Sentença de parcial procedência. Reforma.
Consumada a prescrição quinquenal, contada a partir do momento em
que a lei, que instituiu novo plano de carreira e estabeleceu novo
padrão remuneratório em reais, passou a produzir efeitos concretos.
Orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Ação
improcedente.
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1009745-75.2014.8.26.0590, 11a Câmara de Direito Público, Des.
Jarbas Gomes, j. em outubro de 2015)
Nesse mister, é indevida a diferença pleiteada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1016055-88.2016.8.26.0053 -Voto no 36.954 JV 12
decorrência da conversão da moeda em URV, que restou abarcada pela
reestruturação da remuneração da respectiva carreira (Lei Complementar
Estadual no 830/97, alterada pela Lei Complementar n° 1.065/08),
inexistindo assim o direito a percepção de diferenças a partir de então.
No mais, como a ação esta datada de abril de 2016, eventual direito à
diferença antes desta estruturação, encontra-se fulminada pela prescrição
quinquenal.
Ante ao exposto, conforme a fundamentação acima
colacionada, conclui-se lídima a r. decisão proferida pelo nobre
Magistrado de primeiro grau, ficando os vencidos responsáveis pelo
resgate dos honorários advocatícios recursais arbitrados, majorando-se
tal verba para acrescer e manter no importe de 15% do valor dado à
causa, aí incluída a majoração legal recursal prevista no art. 85, § 11, do
NCPC, com observância quanto ao disposto no art. 98, § 3o do mesmo
Codex ante ao reconhecimento quanto ao benefício da gratuidade
processual.
Com isto, nega-se provimento ao recurso, ficando, desde
logo, prequestionados os dispositivos legais e constitucionais passíveis
de argumentação.
DANILO PANIZZA
Relator